Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741734-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: S.A. CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. COBRANÇA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que no processo de execução determinou o prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, extinta parcialmente a execução por sentença proferida em exceção de pré-executividade em relação a algumas CDA’S, embora fosse o caso de suspensão do processo, seria possível retomar o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução no tocante às CDA’S, embora a hipótese fosse de suspensão, impede a continuidade do processo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de maneira que a cobrança do crédito tributário deverá ser objeto de nova execução. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, sustentando que o parcelamento do crédito tributário não é causa para extinção da execução fiscal, uma vez que suspende a exigibilidade dos créditos, sendo causa somente de suspensão da ação executória; b) artigo 494, inciso I, do CPC, aduzindo que a decisão da exceção de pré-executividade incorreu em erro material e dever ser reformada. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO, OAB/DF 19.779. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO, OAB/DF 19.779. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030